Tribunal: STJ
Processo: 5041118-52.2019.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008514 - SC (2025/0293631-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUDOLF SCHAITL - TO000163
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO ESTEVAO
AGRAVADO
: SALOMAO DE SOUZA INACIO
AGRAVADO
: SANTELINO SOUZA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES
AGRAVADO
: SILVIO DA SILVA
AGRAVADO
: URIAS MARTINHO
AGRAVADO
: VALDECI CAMPOS PEREIRA
AGRAVADO
: VALDELIR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR TEIXEIRA
AGRAVADO
: VAMILSON DE MELLO
AGRAVADO
: VANDERLEY JOSE FERREIRA
AGRAVADO
: VANIO HIPOLITO
AGRAVADO
: VILSON DE BONA
AGRAVADO
: VILSON VIEIRA
AGRAVADO
: AURINO DE SOUZA
AGRAVADO
: BALDUINO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: BENTO MACIEL
AGRAVADO
: BERNADO MACHADO
AGRAVADO
: BRAZ MANOEL DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FERNANDES
AGRAVADO
: CESARIO DO NASCIMENTO FILHO
AGRAVADO
: CID MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: DAVID CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: DILNEI MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO
: DIONISIO PEDRO CUSTODIO
AGRAVADO
: DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE PAMATO
AGRAVADO
: EDSON LUIZ CONSTANTINO
AGRAVADO
: EDSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELOI ALVES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ERALDO PEREIRA
AGRAVADO
: ERALDO SOUZA SILVEIRA
AGRAVADO
: ESTEVÃO TEODORO JOSÉ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ETEVALDO VALERIO DA SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO PIRES
AGRAVADO
: FRANCISCO CORREA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Documento eletrônico VDA54033623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e0748dd-cc18-4fe7-82d4-a94e36b979dd

AGRAVADO
: GENEVAL PACHECO EUZEBIO
AGRAVADO
: GERALDO CONSTANTINO
AGRAVADO
: GERVASIO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: HILARIO PACHECO DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: HONORIO DA ROSA
AGRAVADO
: HUMBERTO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAIME PATRICIO LOPES
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: JAIR JOSE MACHADO
AGRAVADO
: JOAO ALVES DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DA ROSA
AGRAVADO
: JOAO BORGES MORAES
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS QUERINO
AGRAVADO
: JOAO LUIZ
AGRAVADO
: JOAO PEDRO CRESCENCIO
AGRAVADO
: JOAQUIM CORREA
AGRAVADO
: JOAQUIM DOS PASSOS
AGRAVADO
: JOAQUIM JOAO
AGRAVADO
: JOAQUIM MANOEL VIEIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM PIRES
AGRAVADO
: JOCELITO GONCALVES
AGRAVADO
: JOEL CORREA MARTINS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS IGNACIO
AGRAVADO
: JOSE DOS PASSOS CANDIDO
AGRAVADO
: JOSE JOAO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO FLOR
AGRAVADO
: JOSE TADEU MATOS
AGRAVADO
: JOSE TEODORO
AGRAVADO
: JUAREZ CORREA MARTINS
AGRAVADO
: LACI PIRES
AGRAVADO
: LAUDECI DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL NUNES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS CARPES
AGRAVADO
: LUIZ DE MELLO
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO
AGRAVADO
: LUIZ JESUINO DE SOUZA
AGRAVADO
: LUIZ MANOEL INACIO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO CASCAES
AGRAVADO
: LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM PACHECO
AGRAVADO
: MARIO CESAR EUZEBIO
AGRAVADO
: MAURICIO MEDEIROS
AGRAVADO
: MAURILIO PACHECO DE AVILA
AGRAVADO
: MAURINO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: MAURO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: MOIZES HIPOLITO
AGRAVADO
: NELSON PITTIGLIANI DE CARVALHO
AGRAVADO
: NESIO PIRES LOPES
AGRAVADO
: NILSO MANOEL HIPOLITO
AGRAVADO
: NILTON BILHERVA SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO MARTINS
Documento eletrônico VDA54033623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e0748dd-cc18-4fe7-82d4-a94e36b979dd

AGRAVADO
: NIVALDO MENDES
AGRAVADO
: NORBERTO DUARTE
AGRAVADO
: ONIRIO OLIVEIRA CUSTODIO
AGRAVADO
: ORLANDO BRASIL DA ROSA
AGRAVADO
: ORLANDO MIGUEL ANTUNES
AGRAVADO
: OSMAR ALVES
AGRAVADO
: OSMAR EVILAZIO FERNANDES
AGRAVADO
: OSORIO TEIXEIRA RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE MARTINS
AGRAVADO
: PAULO PITTIGLIANI
AGRAVADO
: PAULO VICENTE DONÁRIA
AGRAVADO
: PEDRO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO FERNANDES
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PIRES
AGRAVADO
: RENATO CARPES
AGRAVADO
: WALTER DAVID
AGRAVADO
: WALMIR DA ROSA
AGRAVADO
: DIONISIO HENRIQUE
AGRAVADO
: MANOEL ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DE SOUSA
AGRAVADO
: ARGEMIRO GONCALVES
AGRAVADO
: ARGEMIRO JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: ARILTON DE SOUZA MEDEIROS FILHO
AGRAVADO
: ARLEY SATURNINO
AGRAVADO
: ADELCIO LUIZA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ALIRIO PATRICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: ANTONIO MANOEL CARDOSO
AGRAVADO
: ALLAN SANTOS PEIXE
AGRAVADO
: ALMERINDO QUERINO
AGRAVADO
: AMAURI TARGINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AMERICO TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: AMILTON SOUZA ÁVILA
AGRAVADO
: ANTOLINO FRANCISCO CARDOSO
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANOEL ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO MARIANO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO SABINO
AGRAVADO
: MARIO CESAR DIAS
AGRAVADO
: ABILIO SANTOS
AGRAVADO
: ADALBERTO SILVEIRA SOARES
AGRAVADO
: ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: ADEMIR SATURNINO
AGRAVADO
: ADENIR DA SILVA
AGRAVADO
: AILSON OLIVEIRA EUZEBIO
AGRAVADO
: AILTON MAURICIO
AGRAVADO
: ALBERTO GALINDRO
AGRAVADO
: ALFREDO LUIZ CARPES
AGRAVADO
: RENATO TOLENTINO DA ROSA
AGRAVADO
: JUAREZ ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELIO SATURNINO
Documento eletrônico VDA54033623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e0748dd-cc18-4fe7-82d4-a94e36b979dd

ADVOGADOS
: RAMIRIS FERREIRA - SC018546
SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e0748dd-cc18-4fe7-82d4-a94e36b979dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008514 - SC (2025/0293631-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUDOLF SCHAITL - TO000163
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO ESTEVAO
AGRAVADO
: SALOMAO DE SOUZA INACIO
AGRAVADO
: SANTELINO SOUZA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES
AGRAVADO
: SILVIO DA SILVA
AGRAVADO
: URIAS MARTINHO
AGRAVADO
: VALDECI CAMPOS PEREIRA
AGRAVADO
: VALDELIR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR TEIXEIRA
AGRAVADO
: VAMILSON DE MELLO
AGRAVADO
: VANDERLEY JOSE FERREIRA
AGRAVADO
: VANIO HIPOLITO
AGRAVADO
: VILSON DE BONA
AGRAVADO
: VILSON VIEIRA
AGRAVADO
: AURINO DE SOUZA
AGRAVADO
: BALDUINO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: BENTO MACIEL
AGRAVADO
: BERNADO MACHADO
AGRAVADO
: BRAZ MANOEL DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FERNANDES
AGRAVADO
: CESARIO DO NASCIMENTO FILHO
AGRAVADO
: CID MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: DAVID CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: DILNEI MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO
: DIONISIO PEDRO CUSTODIO
AGRAVADO
: DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE PAMATO
AGRAVADO
: EDSON LUIZ CONSTANTINO
AGRAVADO
: EDSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELOI ALVES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ERALDO PEREIRA
AGRAVADO
: ERALDO SOUZA SILVEIRA
AGRAVADO
: ESTEVÃO TEODORO JOSÉ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ETEVALDO VALERIO DA SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO PIRES
AGRAVADO
: FRANCISCO CORREA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

AGRAVADO
: GENEVAL PACHECO EUZEBIO
AGRAVADO
: GERALDO CONSTANTINO
AGRAVADO
: GERVASIO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: HILARIO PACHECO DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: HONORIO DA ROSA
AGRAVADO
: HUMBERTO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAIME PATRICIO LOPES
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: JAIR JOSE MACHADO
AGRAVADO
: JOAO ALVES DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DA ROSA
AGRAVADO
: JOAO BORGES MORAES
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS QUERINO
AGRAVADO
: JOAO LUIZ
AGRAVADO
: JOAO PEDRO CRESCENCIO
AGRAVADO
: JOAQUIM CORREA
AGRAVADO
: JOAQUIM DOS PASSOS
AGRAVADO
: JOAQUIM JOAO
AGRAVADO
: JOAQUIM MANOEL VIEIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM PIRES
AGRAVADO
: JOCELITO GONCALVES
AGRAVADO
: JOEL CORREA MARTINS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS IGNACIO
AGRAVADO
: JOSE DOS PASSOS CANDIDO
AGRAVADO
: JOSE JOAO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO FLOR
AGRAVADO
: JOSE TADEU MATOS
AGRAVADO
: JOSE TEODORO
AGRAVADO
: JUAREZ CORREA MARTINS
AGRAVADO
: LACI PIRES
AGRAVADO
: LAUDECI DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL NUNES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS CARPES
AGRAVADO
: LUIZ DE MELLO
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO
AGRAVADO
: LUIZ JESUINO DE SOUZA
AGRAVADO
: LUIZ MANOEL INACIO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO CASCAES
AGRAVADO
: LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM PACHECO
AGRAVADO
: MARIO CESAR EUZEBIO
AGRAVADO
: MAURICIO MEDEIROS
AGRAVADO
: MAURILIO PACHECO DE AVILA
AGRAVADO
: MAURINO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: MAURO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: MOIZES HIPOLITO
AGRAVADO
: NELSON PITTIGLIANI DE CARVALHO
AGRAVADO
: NESIO PIRES LOPES
AGRAVADO
: NILSO MANOEL HIPOLITO
AGRAVADO
: NILTON BILHERVA SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO MARTINS
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

AGRAVADO
: NIVALDO MENDES
AGRAVADO
: NORBERTO DUARTE
AGRAVADO
: ONIRIO OLIVEIRA CUSTODIO
AGRAVADO
: ORLANDO BRASIL DA ROSA
AGRAVADO
: ORLANDO MIGUEL ANTUNES
AGRAVADO
: OSMAR ALVES
AGRAVADO
: OSMAR EVILAZIO FERNANDES
AGRAVADO
: OSORIO TEIXEIRA RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE MARTINS
AGRAVADO
: PAULO PITTIGLIANI
AGRAVADO
: PAULO VICENTE DONÁRIA
AGRAVADO
: PEDRO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO FERNANDES
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PIRES
AGRAVADO
: RENATO CARPES
AGRAVADO
: WALTER DAVID
AGRAVADO
: WALMIR DA ROSA
AGRAVADO
: DIONISIO HENRIQUE
AGRAVADO
: MANOEL ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DE SOUSA
AGRAVADO
: ARGEMIRO GONCALVES
AGRAVADO
: ARGEMIRO JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: ARILTON DE SOUZA MEDEIROS FILHO
AGRAVADO
: ARLEY SATURNINO
AGRAVADO
: ADELCIO LUIZA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ALIRIO PATRICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: ANTONIO MANOEL CARDOSO
AGRAVADO
: ALLAN SANTOS PEIXE
AGRAVADO
: ALMERINDO QUERINO
AGRAVADO
: AMAURI TARGINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AMERICO TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: AMILTON SOUZA ÁVILA
AGRAVADO
: ANTOLINO FRANCISCO CARDOSO
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANOEL ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO MARIANO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO SABINO
AGRAVADO
: MARIO CESAR DIAS
AGRAVADO
: ABILIO SANTOS
AGRAVADO
: ADALBERTO SILVEIRA SOARES
AGRAVADO
: ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: ADEMIR SATURNINO
AGRAVADO
: ADENIR DA SILVA
AGRAVADO
: AILSON OLIVEIRA EUZEBIO
AGRAVADO
: AILTON MAURICIO
AGRAVADO
: ALBERTO GALINDRO
AGRAVADO
: ALFREDO LUIZ CARPES
AGRAVADO
: RENATO TOLENTINO DA ROSA
AGRAVADO
: JUAREZ ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELIO SATURNINO
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

ADVOGADOS
: RAMIRIS FERREIRA - SC018546
SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação do fundamento de inadmissibilidade consubstanciado na
Súmula 284/STF.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
porque, no seu agravo
Súmula 182/STJ
em recurso especial, teria havido impugnação específica ao óbice da Súmula 284/STF.
Sustenta a viabilidade de impugnação apenas de capítulo autônomo da
decisão singular, citando precedentes da Corte Especial.
Argumenta que, nas razões do agravo em recurso especial, rebateu
pontualmente a deficiência de fundamentação, além de reiterar violação dos arts. 489, §
1o, III e IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, e de discutir interesse da União e
competência da Justiça Federal.
Foi apresentada impugnação ao agravo interno às fls. 847-849.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na origem
contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 674):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. QUESTÃO DE ORDEM. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

1. Não há responsabilidade da União pelo pagamento da indenização proveniente do
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP) instituído no
da
art. 59
razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
Lei n. 8.630/1993,
demanda.
2. Incompetência da Justiça Federal para o julgamento da ação.

Na hipótese, faz-se pertinente salientar os fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial proferida na origem, que deram ensejo à aplicação da
abaixo reproduzidos (e-STJ, fl. 770):
Súmula 284/STF,

Em que pese a alegação de afronta ao
do Novo CPC, tendo em conta a
art. 1.022
ausência de suprimento da omissão indicada nos embargos declaratórios - ainda que
opostos para efeito de prequestionamento - cumpre observar, quanto à questão de
fundo, que o presente recurso não reúne as necessárias condições de
admissibilidade, tornando despiciendo o exame da violação, em tese, ao apontado
dispositivo infraconstitucional.
O recurso não merece trânsito, na medida em que não foram devidamente
especificadas as supostas violações, limitando-se a expor argumentos gerais.
Desse modo, inexistindo demonstração clara e precisa da alegada contrariedade, a
parte recorrente deixou de observar a tecnicidade demandada pelos recursos
excepcionais, incidindo, portanto, a
que assim estabelece: "É
Súmula 284/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia"

Da análise das razões despendidas no agravo em recurso especial, saliento
que a parte recorrente, de fato, não impugnou especificamente o óbice em apreço.
Quanto ao tema, a despeito de mencionar a não incidência da
o fez de
Súmula 284/STF,
forma genérica, sem adentrar ao mérito sobre o qual se fez incidir o referido enunciado.
Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos
Súmula 182/STJ
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há regra
que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade. A não obediência a essa regra implicaria o exame
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

indevido de questões (já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em contestar no momento oportuno), pois o conhecimento do agravo
obriga o STJ a conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 701.404/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todosos
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53319420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:14
Código de Controle do Documento: d8e02409-5274-48ae-821a-4c9ce3dda21a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.514 / SC
Número Registro: 2025/0293631-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003705101999824003003
20130735691
3705101999824003003
50319789120194040000
50322075120194040000 50409721120194040000 50411185220194040000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUDOLF SCHAITL - TO000163
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO ESTEVAO
AGRAVADO
: SALOMAO DE SOUZA INACIO
AGRAVADO
: SANTELINO SOUZA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES
AGRAVADO
: SILVIO DA SILVA
AGRAVADO
: URIAS MARTINHO
AGRAVADO
: VALDECI CAMPOS PEREIRA
AGRAVADO
: VALDELIR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR TEIXEIRA
AGRAVADO
: VAMILSON DE MELLO
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: VANDERLEY JOSE FERREIRA
AGRAVADO
: VANIO HIPOLITO
AGRAVADO
: VILSON DE BONA
AGRAVADO
: VILSON VIEIRA
AGRAVADO
: AURINO DE SOUZA
AGRAVADO
: BALDUINO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: BENTO MACIEL
AGRAVADO
: BERNADO MACHADO
AGRAVADO
: BRAZ MANOEL DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FERNANDES
AGRAVADO
: CESARIO DO NASCIMENTO FILHO
AGRAVADO
: CID MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: DAVID CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: DILNEI MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO
: DIONISIO PEDRO CUSTODIO
AGRAVADO
: DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE PAMATO
AGRAVADO
: EDSON LUIZ CONSTANTINO
AGRAVADO
: EDSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELOI ALVES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ERALDO PEREIRA
AGRAVADO
: ERALDO SOUZA SILVEIRA
AGRAVADO
: ESTEVÃO TEODORO JOSÉ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ETEVALDO VALERIO DA SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO PIRES
AGRAVADO
: FRANCISCO CORREA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
AGRAVADO
: GENEVAL PACHECO EUZEBIO
AGRAVADO
: GERALDO CONSTANTINO
AGRAVADO
: GERVASIO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: HILARIO PACHECO DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: HONORIO DA ROSA
AGRAVADO
: HUMBERTO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAIME PATRICIO LOPES
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: JAIR JOSE MACHADO
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: JOAO ALVES DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DA ROSA
AGRAVADO
: JOAO BORGES MORAES
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS QUERINO
AGRAVADO
: JOAO LUIZ
AGRAVADO
: JOAO PEDRO CRESCENCIO
AGRAVADO
: JOAQUIM CORREA
AGRAVADO
: JOAQUIM DOS PASSOS
AGRAVADO
: JOAQUIM JOAO
AGRAVADO
: JOAQUIM MANOEL VIEIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM PIRES
AGRAVADO
: JOCELITO GONCALVES
AGRAVADO
: JOEL CORREA MARTINS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS IGNACIO
AGRAVADO
: JOSE DOS PASSOS CANDIDO
AGRAVADO
: JOSE JOAO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO FLOR
AGRAVADO
: JOSE TADEU MATOS
AGRAVADO
: JOSE TEODORO
AGRAVADO
: JUAREZ CORREA MARTINS
AGRAVADO
: LACI PIRES
AGRAVADO
: LAUDECI DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL NUNES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS CARPES
AGRAVADO
: LUIZ DE MELLO
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO
AGRAVADO
: LUIZ JESUINO DE SOUZA
AGRAVADO
: LUIZ MANOEL INACIO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO CASCAES
AGRAVADO
: LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM PACHECO
AGRAVADO
: MARIO CESAR EUZEBIO
AGRAVADO
: MAURICIO MEDEIROS
AGRAVADO
: MAURILIO PACHECO DE AVILA
AGRAVADO
: MAURINO DOS SANTOS MARTINS
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: MAURO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: MOIZES HIPOLITO
AGRAVADO
: NELSON PITTIGLIANI DE CARVALHO
AGRAVADO
: NESIO PIRES LOPES
AGRAVADO
: NILSO MANOEL HIPOLITO
AGRAVADO
: NILTON BILHERVA SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO MARTINS
AGRAVADO
: NIVALDO MENDES
AGRAVADO
: NORBERTO DUARTE
AGRAVADO
: ONIRIO OLIVEIRA CUSTODIO
AGRAVADO
: ORLANDO BRASIL DA ROSA
AGRAVADO
: ORLANDO MIGUEL ANTUNES
AGRAVADO
: OSMAR ALVES
AGRAVADO
: OSMAR EVILAZIO FERNANDES
AGRAVADO
: OSORIO TEIXEIRA RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE MARTINS
AGRAVADO
: PAULO PITTIGLIANI
AGRAVADO
: PAULO VICENTE DONÁRIA
AGRAVADO
: PEDRO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO FERNANDES
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PIRES
AGRAVADO
: RENATO CARPES
AGRAVADO
: WALTER DAVID
AGRAVADO
: WALMIR DA ROSA
AGRAVADO
: DIONISIO HENRIQUE
AGRAVADO
: MANOEL ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DE SOUSA
AGRAVADO
: ARGEMIRO GONCALVES
AGRAVADO
: ARGEMIRO JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: ARILTON DE SOUZA MEDEIROS FILHO
AGRAVADO
: ARLEY SATURNINO
AGRAVADO
: ADELCIO LUIZA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ALIRIO PATRICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: ANTONIO MANOEL CARDOSO
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: ALLAN SANTOS PEIXE
AGRAVADO
: ALMERINDO QUERINO
AGRAVADO
: AMAURI TARGINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AMERICO TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: AMILTON SOUZA ÁVILA
AGRAVADO
: ANTOLINO FRANCISCO CARDOSO
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANOEL ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO MARIANO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO SABINO
AGRAVADO
: MARIO CESAR DIAS
AGRAVADO
: ABILIO SANTOS
AGRAVADO
: ADALBERTO SILVEIRA SOARES
AGRAVADO
: ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: ADEMIR SATURNINO
AGRAVADO
: ADENIR DA SILVA
AGRAVADO
: AILSON OLIVEIRA EUZEBIO
AGRAVADO
: AILTON MAURICIO
AGRAVADO
: ALBERTO GALINDRO
AGRAVADO
: ALFREDO LUIZ CARPES
AGRAVADO
: RENATO TOLENTINO DA ROSA
AGRAVADO
: JUAREZ ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELIO SATURNINO
ADVOGADOS : RAMIRIS FERREIRA - SC018546
SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUDOLF SCHAITL - TO000163
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
AGRAVADO
: RONALDO ESTEVAO
AGRAVADO
: SALOMAO DE SOUZA INACIO
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: SANTELINO SOUZA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES
AGRAVADO
: SILVIO DA SILVA
AGRAVADO
: URIAS MARTINHO
AGRAVADO
: VALDECI CAMPOS PEREIRA
AGRAVADO
: VALDELIR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR FELIZARDO
AGRAVADO
: VALMOR TEIXEIRA
AGRAVADO
: VAMILSON DE MELLO
AGRAVADO
: VANDERLEY JOSE FERREIRA
AGRAVADO
: VANIO HIPOLITO
AGRAVADO
: VILSON DE BONA
AGRAVADO
: VILSON VIEIRA
AGRAVADO
: AURINO DE SOUZA
AGRAVADO
: BALDUINO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: BENTO MACIEL
AGRAVADO
: BERNADO MACHADO
AGRAVADO
: BRAZ MANOEL DE SOUZA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO FERNANDES
AGRAVADO
: CESARIO DO NASCIMENTO FILHO
AGRAVADO
: CID MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: DAVID CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: DILNEI MANOEL DOS SANTOS
AGRAVADO
: DIONISIO PEDRO CUSTODIO
AGRAVADO
: DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: DOMINGOS JOSE PAMATO
AGRAVADO
: EDSON LUIZ CONSTANTINO
AGRAVADO
: EDSON ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ELOI ALVES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ERALDO PEREIRA
AGRAVADO
: ERALDO SOUZA SILVEIRA
AGRAVADO
: ESTEVÃO TEODORO JOSÉ - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ETEVALDO VALERIO DA SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO PIRES
AGRAVADO
: FRANCISCO CORREA
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: GENEVAL PACHECO EUZEBIO
AGRAVADO
: GERALDO CONSTANTINO
AGRAVADO
: GERVASIO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: HILARIO PACHECO DE SOUZA NETO
AGRAVADO
: HONORIO DA ROSA
AGRAVADO
: HUMBERTO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: JAIME PATRICIO LOPES
AGRAVADO
: JAIR DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: JAIR JOSE MACHADO
AGRAVADO
: JOAO ALVES DE FIGUEIREDO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DA ROSA
AGRAVADO
: JOAO BORGES MORAES
AGRAVADO
: JOAO CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JOAO CARLOS QUERINO
AGRAVADO
: JOAO LUIZ
AGRAVADO
: JOAO PEDRO CRESCENCIO
AGRAVADO
: JOAQUIM CORREA
AGRAVADO
: JOAQUIM DOS PASSOS
AGRAVADO
: JOAQUIM JOAO
AGRAVADO
: JOAQUIM MANOEL VIEIRA
AGRAVADO
: JOAQUIM PIRES
AGRAVADO
: JOCELITO GONCALVES
AGRAVADO
: JOEL CORREA MARTINS
AGRAVADO
: JOSE CARLOS IGNACIO
AGRAVADO
: JOSE DOS PASSOS CANDIDO
AGRAVADO
: JOSE JOAO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO FLOR
AGRAVADO
: JOSE TADEU MATOS
AGRAVADO
: JOSE TEODORO
AGRAVADO
: JUAREZ CORREA MARTINS
AGRAVADO
: LACI PIRES
AGRAVADO
: LAUDECI DA SILVA
AGRAVADO
: LOURIVAL NUNES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS CARPES
AGRAVADO
: LUIZ DE MELLO
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA FIGUEIREDO
AGRAVADO
: LUIZ JESUINO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: LUIZ MANOEL INACIO
AGRAVADO
: LUIZ PAULO CASCAES
AGRAVADO
: LUIZ PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: MANOEL JOAQUIM PACHECO
AGRAVADO
: MARIO CESAR EUZEBIO
AGRAVADO
: MAURICIO MEDEIROS
AGRAVADO
: MAURILIO PACHECO DE AVILA
AGRAVADO
: MAURINO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: MAURO SANTANA CABRAL
AGRAVADO
: MOIZES HIPOLITO
AGRAVADO
: NELSON PITTIGLIANI DE CARVALHO
AGRAVADO
: NESIO PIRES LOPES
AGRAVADO
: NILSO MANOEL HIPOLITO
AGRAVADO
: NILTON BILHERVA SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO MARTINS
AGRAVADO
: NIVALDO MENDES
AGRAVADO
: NORBERTO DUARTE
AGRAVADO
: ONIRIO OLIVEIRA CUSTODIO
AGRAVADO
: ORLANDO BRASIL DA ROSA
AGRAVADO
: ORLANDO MIGUEL ANTUNES
AGRAVADO
: OSMAR ALVES
AGRAVADO
: OSMAR EVILAZIO FERNANDES
AGRAVADO
: OSORIO TEIXEIRA RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: PAULINO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE MARTINS
AGRAVADO
: PAULO PITTIGLIANI
AGRAVADO
: PAULO VICENTE DONÁRIA
AGRAVADO
: PEDRO BENTO MARTINS
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO DA SILVA
AGRAVADO
: PEDRO PAULO FERNANDES
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PIRES
AGRAVADO
: RENATO CARPES
AGRAVADO
: WALTER DAVID
AGRAVADO
: WALMIR DA ROSA
AGRAVADO
: DIONISIO HENRIQUE
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

AGRAVADO
: MANOEL ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: PEDRO MANOEL DE SOUSA
AGRAVADO
: ARGEMIRO GONCALVES
AGRAVADO
: ARGEMIRO JOAQUIM JULIO
AGRAVADO
: ARILTON DE SOUZA MEDEIROS FILHO
AGRAVADO
: ARLEY SATURNINO
AGRAVADO
: ADELCIO LUIZA TEIXEIRA
AGRAVADO
: ALIRIO PATRICIO DE MORAIS
AGRAVADO
: ANTONIO MANOEL CARDOSO
AGRAVADO
: ALLAN SANTOS PEIXE
AGRAVADO
: ALMERINDO QUERINO
AGRAVADO
: AMAURI TARGINO DE SOUZA
AGRAVADO
: AMERICO TEIXEIRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: AMILTON SOUZA ÁVILA
AGRAVADO
: ANTOLINO FRANCISCO CARDOSO
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANOEL ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO MARIANO ALVES
AGRAVADO
: ANTONIO SABINO
AGRAVADO
: MARIO CESAR DIAS
AGRAVADO
: ABILIO SANTOS
AGRAVADO
: ADALBERTO SILVEIRA SOARES
AGRAVADO
: ADEMIR DA SILVA
AGRAVADO
: ADEMIR SATURNINO
AGRAVADO
: ADENIR DA SILVA
AGRAVADO
: AILSON OLIVEIRA EUZEBIO
AGRAVADO
: AILTON MAURICIO
AGRAVADO
: ALBERTO GALINDRO
AGRAVADO
: ALFREDO LUIZ CARPES
AGRAVADO
: RENATO TOLENTINO DA ROSA
AGRAVADO
: JUAREZ ABILIO DE SOUZA
AGRAVADO
: AURELIO SATURNINO
ADVOGADOS : RAMIRIS FERREIRA - SC018546
SÉRGIO NUNES DO NASCIMENTO - SC018551
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:52
Código de Controle do Documento: ce1397fe-e91b-4267-a486-738e3ccf16ce